Tribunal: TJSP
Processo: 1009254-87.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31216

MONITÓRIA. Ensino fundamental. Desconto pontualidade. Regularidade. Precedentes do C. STJ. Sentença mantida, com observação em relação aos precedentes colacionados. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.

Recurso não provido, com observação.